Tribunal: TJPA
Processo: 0802544-29.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802544-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANGELA MARIA DOS SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: MARIA DOS SANTOS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU O RECOLIHIMENTO DO ITCM ANTES DE HOMOLOGAR A PARTILHA APRESENTADA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART.659 DO CPC. DESNECESSIDADE
QUANTO A EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU ISENÇÃO DO ITCM PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que é sabido quanto a exigência de recolhimento ou isenção do ITCM para homologação de partilha amigável.

II -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que estes valores são indevidos e a demora no andamento processual poderá acarretar na extinção do feito.

III –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANGELA MARIA DOS SANTOS GONÇALVES e OUTROS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa nos autos da Ação de Inventário em face de
MARIA DOS SANTOS GONÇALVES
.

A decisão agravada foi que o Juiz Singular determinou o recolhimento do ITCM antes de homologar a partilha apresentada.

Aduziram que a decisão guerreada teria contrariado o próprio texto do CPC/15, além de ir de encontro ao entendimento do STJ.

Afirmam que haveria risco de dano ao resultado útil do processo, uma vez que seriam pobres e não teriam no momento condições de arcar com o imposto, o que poderia resultar na extinção do feito, além da probabilidade de provimento do recurso.

Por fim, requerem o provimento do recurso.

Às Id.5763804 foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Às Id.6024887 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
determinou o recolhimento do ITCM antes de homologar a partilha apresentada.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Primeiramente, quanto a gratuidade da justiça, é mister a garantia de preservação da subsistência

do agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo este apresentando

fundamentação legal não há razão para que a gratuidade não seja concedida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que é sabido quanto a exigência de recolhimento ou isenção do ITCM para homologação de partilha amigável.

Assim dispõe o art.659 do CPC:

Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

§ 1º (...)

§ 2º
Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha
ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos,
intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes
, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662. (Grifei).

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PROVA DE QUITAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. Discute-se a necessidade de prova de quitação do ITCMD para homologação da partilha em arrolamento sumário.2. A Segunda Turma desta Corte possui o entendimento de que a homologação da partilha amigável pelo juiz, no procedimento de arrolamento sumário, não se condiciona à prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, uma vez que, somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1343032/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 08/06/2020).

Verifico ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que estes valores são indevidos e a demora no andamento processual poderá acarretar na extinção do feito.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2021